Tribunal: TJSP
Processo: 2266105-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA NA ORIGEM – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CABÍVEIS AO ESTADO.

REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – Precedente do STJ – Necessidade de tratamento processual equivalente às formas de defesa que resultam em redução do débito.

JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES AOS DA TAXA SELIC – FRAÇÃO DE MÊS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA NA ORIGEM – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CABÍVEIS AO ESTADO.

REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – Precedente do STJ – Necessidade de tratamento processual equivalente às formas de defesa que resultam em redução do débito.

JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES AOS DA TAXA SELIC – FRAÇÃO DE MÊS – Débitos posteriores à entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497/17 – Art. 96, §1o, item 2, da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 16.497/17, que prevê a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) para fração de mês, o que pode implicar em juros superiores à Taxa Selic – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 que afastou a cobrança de juros de mora em índice superior à Selic – Previsão legal que afronta o decidido pela Arguição de Inconstitucionalidade – Previsão do item 2 que contraria o próprio item 1 do § 1o do art. 96 em questão – Juros abusivos – Apesar da revisão dos juros, não se reconhece nulidade do título executivo – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Decisão reformada.

REVISÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ESTADO NA EXECUÇÃO – Impossibilidade – Percentual de honorários fixados em norma especial, que prevalece sobre a regra geral de arbitramento de honorários em processo de conhecimento – Decisão reformada.

REEXAME NECESSÁRIO (considerado interposto) e RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDOS.